Tribunal: TJSP
Processo: 0001364-51.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Pleito de extinção da punibilidade devido à falta de condições do sentenciado de arcar com o pagamento da pena de multa. Presunção de hipossuficiência baseada no fato de o sentenciado ser defendido pela Defensoria Pública, ou ainda, por ter sido a pena de multa fixada no mínimo legal na r. sentença condenatória. Hipossuficiencia não comprovada. Nova

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Pleito de extinção da punibilidade devido à falta de condições do sentenciado de arcar com o pagamento da pena de multa. Presunção de hipossuficiência baseada no fato de o sentenciado ser defendido pela Defensoria Pública, ou ainda, por ter sido a pena de multa fixada no mínimo legal na r. sentença condenatória. Hipossuficiencia não comprovada. Nova interpretação dada pelo STJ ao tema 931. Presunção de hipossuficiência que não obsta a execução da pena de multa, enquanto pendente de cumprimento a pena privativa de liberdade. Recurso improvido.